Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. DESINTERNAÇÃO CONDICIONADA. AUSÊNCIA DE APOIO FAMILIAR. RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que determinou a desinternação do ora agravante, mas condicionou a implementação à apresentação, pela Secretaria de Saúde (SES/DF), de um plano de desinstitucionalização do paciente, bem como a indicação de um local adequado para o seu acolhimento, de forma a promover o atendimento às suas demandas clínicas e sociais e (ii) indeferiu o pedido de imposição de multa diária ao Distrito Federal, bem como responsabilização por crime de desobediência, caso não fosse efetivado o encaminhamento do paciente para unidade de acolhimento adequada dentro do prazo fixado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se o apenado faz jus à imediata desinternação e (ii) se é cabível a intimação do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal para garantir a transferência do agravante a uma unidade adequada para seu tratamento, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida de segurança tem natureza jurídica distinta das sanções penais propriamente ditas, pois sua aplicação é uma resposta social ao ato criminoso cometido por um indivíduo inimputável. Esse agente, devido à sua incapacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, necessita de tratamento médico para ser reintegrado à sociedade e para que se atinja o objetivo de prevenção específica, que é a finalidade dessa medida.
4. Com relação ao tratamento médico a ser dispensado ao segurado, deve haver a análise do caso do paciente de uma maneira ampla, levando em consideração seus aspectos subjetivos, seu estado de saúde, sua adesão ao tratamento, a existência de vínculos sociofamiliares e, especialmente, a eventual existência de uma estrutura mínima de acolhimento fora do ambiente institucional.
5. Na presente hipótese, é possível constatar que os relatórios multiprofissionais e o laudo de exame psiquiátrico do IML atestaram que, embora o agravante não possua mais a indicação para ser mantido na internação, ele não possui um suporte familiar ou de terceiros adequado à sua desinternação. 5.1. Os laudos também constataram que é fundamental que o ora agravante continue realizando os tratamentos indicados, especialmente porque o risco de ele agir com violência está associada a falta de adesão ao tratamento ou abuso de drogas.
6. Como a periculosidade do agravante está, de certa forma, relacionada ao cuidado que deve ser dispensado ao transtorno mental que o acomete, devendo ele, inclusive, ser afastado de substâncias psicoativas, pois esta é uma agravante à sua periculosidade, infere-se que o agravante deve estar constantemente e rigorosamente monitorado, o que não será possível caso ele seja desinternado sem nenhuma cautela.
7. Se o agravante for imediatamente colocado em liberdade, sem a implementação das condições estabelecidas pelo d. Juízo a quo, ou seja, sem que haja a existência de vínculos familiares ativo, ou mesmo, sem que haja um plano de desinstitucionalização segura para o segurado, que indique a existência de vaga em residência terapêutica fornecida pela Secretaria de Saúde (SES/DF), terceiros poderão vir a ser afetados com suas condutas, sobretudo porque, como ele não tem onde ser acolhido e/ou controlado, a tendência é que ele faça uso de múltiplas substâncias entorpecentes, vindo isso a agravar seus problemas mentais.
7.1. Outrossim, a desinternação imediata do agravante, sem nenhuma rede de suporte ou instituição de acolhimento, pode facilmente levá-lo a tentar retomar contato com sua genitora, que já foi vítima de extrema violência por parte do agravante, o que poderia gerar uma situação de risco a ela.
8. O Distrito Federal já foi condenado em ação civil pública a implementar serviços residenciais terapêuticos, o que efetivamente passou a acontecer no último ano, quando foram instaladas as primeiras unidades. 8.1. Em consulta aos autos de origem, verifico que a Secretaria de Estado de Saúde já está ciente da situação do ora agravante e tem respondido, por ofício, as indagações e requisições do d. Juízo, de modo que não há um completo descaso em relação à situação do agravante. 8.2. Conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde, já há procedimento licitatório em andamento para a criação de novas vagas em residências terapêuticas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.